Tribunal: STF
Processo: ARE 1557720
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 492, p. 1-18) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 



    ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE MENOR NA ATIVIDADE TRAFICANTE (INCISO VI, DO ARTIGO 40, DA LEI 11.343/06). NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO GENÉRICO, DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DE TODO MODO, ANÁLISE QUE, ACASO FOSSE DEVIDA, RESULTARIA NA MANUTENÇÃO DA CAUSA EM QUESTÃO. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E COMPROVADOS DURANTE A INSTRUÇÃO ACERCA DO INQUESTIONÁVEL ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NO COMÉRCIO ILÍCITO FLAGRADO. 



    PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS AUFERIDAS DURANTE A OCORRÊNCIA, SOB ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. CONTEÚDO PROBATÓRIO ANGARIADO NOS AUTOS QUE DEMONSTROU JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO EM PÁTIO DE IMÓVEL PARALELO AO PONTO DE DROGAS MONITORADO VISANDO VIABILIZAR CAMPANA CAMPANA OBSERVATÓRIA DA ATIVIDADE TRAFICANTE DESENVOLVIDA NO LOCAL, MORMENTE POR SE TRATAR DE ÁREA DE INTENSO COMÉRCIO ILÍCITO, ONDE OS AGENTES PÚBLICOS VISUALIZARAM A PRESENÇA MACIÇA DE USUÁRIOS. ADEMAIS, ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM VIA PÚBLICA TENDO O FLAGRANTE DELITO OCORRIDO NESTA, MOTIVO PELO QUAL A POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO INGRESSO EM TERRENO DE TERCEIRO NÃO MACULARIA AS PROVAS OBTIDAS A POSTERIORI, TENDO EM VISTA TRATAREM-SE DE CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS E AUTÔNOMAS. PREAMBULAR AFASTADA. 



    1. Não há que falar em nulidade das provas obtidas na ocorrência policial sob a alegação de invasão de imóvel de terceiro quando este foi utilizado apenas como local de campana observatória prévia, sendo que o flagrante delito ocorria em via pública, tratando-se, portanto, de situações diversas e autônomas. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO À PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO (ART. 386, VII, CPP). INACOLHIMENTO. PROVAS COLHIDAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL QUE DEMONSTRAM DE FORMA INEQUÍVOCA QUE O RÉU, JUNTAMENTE COM DOIS ADOLESCENTES, PROMOVIAM A MERCANCIA ESPÚRIA EM CONHECIDO PONTO DE VENDA DE DROGAS DA REGIÃO. SITUAÇÃO OBSERVADA PELOS POLICIAIS MILITARES EM CAMPANA PRÉVIA, CONFORME RELATOS UNÍSSONOS DOS AGENTES PÚBLICOS ATUANTES. APREENSÃO EM POSSE DOS ENVOLVIDOS DE QUANTIDADES DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK, ALÉM DE OUTROS PETRECHOS UTILIZADOS NO EXERCÍCIO TRAFICANTE, QUE TORNAM INQUESTIONÁVEIS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DEFENSIVA INSUFICIENTE A DERRUIR A VERSÃO ACUSATÓRIA E ISOLADA DA PROVA CONTIDA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    DOSIMETRIA. 3ª FASE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA PARA A BENESSE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (01 PORÇÃO DE MACONHA PESANDO 57,0G; 01 PORÇÃO DE COCAÍNA PESANDO 44,2G; E 01 PORÇÃO DE CRACK PESANDO 35,2G), ALIADA A NOCIVIDADE DE PARTE DESTES ENTORPECENTES (COCAÍNA E CRACK), QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DO BENEPLÁCITO CONCEDIDO NA RAZÃO DE 1/2. AUSÊNCIA DE QUALQUER DISCREPÂNCIA OU INADEQUAÇÃO DO FRACIONÁRIO IMPOSTO. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. FRAÇÃO MANTIDA.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (eDOC 492, p. 17-18; grifos originais)



    Daí o RE (eDOC 500, p. 1-28), no qual se afirma que “o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal demonstra clara e flagrante contrariedade a dispositivo constitucional (art. 5°, incisos LV e LVII, e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal).” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 498, p. 1-37).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC admitiu o REsp (eDOC 517, p. 1-4) e, no que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 514, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “a) no tocante aos TEMAS 280 e 339/STF, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil; e 



    b) não se admite o reclamo quanto à outra alegação, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil.” (eDOC 514, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 532, p. 1-10), bem como do agravo interno (eDOC 530, p. 1-9).



    A Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu do agravo interno e negou-lhe provimento (eDOC 550, p. 1-21).



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do REsp 2.079.190/SC (eDOC 579, p. 1-13), bem como de uma série de recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 595-646). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 651, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, em relação aos Temas 280 e 339/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 514, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Ressalte-se, ainda, que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente